Tribunal: TJDFT
Processo: 0712861-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. PENHORA. IMÓVEL CONSTITUÍDO DE DIVERSAS UNIDADES. AVALIAÇÃO. PERITO. LAUDO. VALOR VENAL APURADO. IMPUGNAÇÃO. DEVEDOR. INCONFORMISMO. DESQUALIFICAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. LAUDO. HOMOLOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. ALEGAÇÃO. ÚNICO BEM LOCALIZADO DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. DESMEMBRAMENTO. IMÓVEL DESPROVIDO DE ESCRITURA PÚBLICA. POSTULAÇÃO AO JUÍZO DA CAUSA. NECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa.
3. Conquanto resguardado ao obrigado se inconformar com a expressão da apuração levada a efeito pelo perito judicial quanto à avaliação do imóvel de sua titularidade que restara penhorado na expressão do contraditório que pauta o devido processo legal, a desconformidade deve vir aparelhada com elementos persuasivos aptos a desqualificarem a mensuração levada a efeito pelo perito nomeado pelo juiz da execução de molde a evidenciarem que não traduzem a realidade, não se afigurando viável, contudo, a assimilação de impugnação sem lastro técnico, que, assim formulada, determina a ratificação do apurado e chancelado pelo órgão de assessoramento técnico do juiz.
4. Aferido que a apuração promovida pelo perito nomeado pelo Juízo declinara as características das benfeitorias erigidas no imóvel, como localização e área útil, e os critérios técnicos estabelecidos pelo órgão competente, ponderando, inclusive, a realidade do mercado, observando linearmente os requisitos do artigo872do CPC, inviável que seja desconsiderada face a impugnação aviada pela parte, que, conquanto apontando aferição que se lhe afigura mais benéfica, restara produzida com lastro em critérios e metodologia genéricos e sem o refino técnico do trabalho produzido pelo profissional nomeado perito pelo juiz.
5. Conquanto patente o excesso de constrição denunciada pelo devedor, diante da constatação de que o valor do imóvel penhorado supera em muito o montante do débito exequendo, sobejando que não indicara nenhum outro patrimônio de sua titularidade passível de expropriação, não subsistindo certeza, ademais, sobre a viabilidade de desmembramento do imóvel, por ser desprovido de regularidade dominial e de construção, ponderado, ainda, o fato de que a execução se faz no interesse do credor, não afigura-se possível a desconstituição da penhora sob essa ótica se o imóvel penhorado desponta como único bem hábil a viabilizar a realização do crédito executado.
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.